Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-34.2020.8.11.0100
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000767-34.2020.8.11.0100

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), EVERALDO APOLINARIO - CPF: 408.490.152-00 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). VENCIDO O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO EM AMBOS OS EFEITOS – SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO - ART. 1.012 DO CPC – EFEITO AUTOMÁTICO DECORRENTE DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os efeitos da apelação dentro de um processo são suspensivos e devolutivos. Ela é o único recurso do CPC que apresenta, por regra, dois efeitos no processo, exceto aos casos previstos taxativamente no art. 1.012, §1º do CPC.

A própria lei se encarrega de estipular, rigidamente, quais recursos têm ou não o efeito suspensivo, e nesta contingência, só cabe ao órgão do judiciário competente (para a realização do exame de admissibilidade do recurso) aplicar a disposição concernente ao recurso interposto, realizando a operação imediata e automática.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
BANCO ORIGINAL S. A.
– Id-166580182, contra decisão proferida por esta Relatora que recebeu o Recurso de Apelação n. 1000767-34.2020.8.11.0100 em ambos os efeitos – suspensivo e devolutivo.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, não restou demonstrado o suposto risco de dano para que fosse recebido o recurso em seu ambos os efeitos.

Assevera que, não há como conceder o efeito suspensivo sem a presença conjunta da probabilidade de provimento das razões recursais e do perigo de dano iminente.

Afirma que o depósito de R$ 10.5000,000,00 corresponderia a caução prestada pelos Agravados e, que referido depósito evitaria prejuízos eventualmente ocasionados ao Agravante. Todavia, não restou observado que os Agravados confessaram que a dívida até então existente à época do ajuizamento da demanda revisional já superava a casa dos 22 milhões de reais.

Nesse sentido, o depósito de valor aquém da metade do que foi confessado, além de não afastar a ocorrência de prejuízos ao Agravado, teve o nítido condão de induzir a prolatora da decisão agravada a erro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de revogar o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação n. 1000767-34.8.11.0100.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões constante do Id-169725695, todavia, intempestivas conforme certidão acostadas no Id-169718166, razão pela quais serão desconsideradas.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, OAB/MT 3150-A e LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, OAB/MT 19460-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

No caso em análise o Banco Recorrente pretende sejam acolhidos os argumentos trazidos em sede de agravo interno, para o fim de reformar a decisão proferida por esta Relatora que concluiu pelo recebimento do Recurso de Apelação n. 1000767-34.2020.8.11.0100 em seus ambos os efeitos suspensivo e devolutivo.

Inicialmente é de se consignar que a presente matéria já fora objeto de apreciação por este Colegiado, senão vejamos:

Quando da apresentação do recurso de apelação pela
TAQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
ainda perante o Juízo
a quo,
a parte Recorrente, ora Agravada, distribuiu perante esta Corte de Justiça Pedido de Tutela Provisória n. 1001911-47.2023.8.11.0000, visando atribuir efeito suspensivo a seu recurso que ainda não havia subido, isso porque procurava evitar o cumprimento imediato da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Referido pedido foi deferido por esta Relatora conforme se denota do Id-157236920. Todavia, referida decisão foi objeto de Agravo Interno proposto pelo
BANCO ORIGINAL S. A.
(Id-159283168) ao qual, levado a julgamento, concluiu este Colegiado pela manutenção da decisão, mantendo o efeito suspensivo deferido anteriormente, conforme se afere do acórdão constante do Id-165948655.

Logo, em razão disso e em subindo o recurso de apelação a esta Corte de Justiça, nada mais fez esta Relatora do que aplicar ao mesmo o que já havia sido decidido no Pedido de Tutela Provisória, sendo ratificada a conclusão que houve por receber o recuso em seus ambos os efeitos – suspensivo e devolutivo.

Contudo, ainda não satisfeito o Banco Agravante, apresenta o presente Agravo Interno ao qual se discute a mesma matéria anteriormente levado a apreciação por este Colegiado.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, entendo que deva ser mantido o julgamento recorrido pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado por
TAQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA (em recuperação judicial)
, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente, ajuizada em face do
BANCO ORIGINAL S. A.

O Requerente relatou, em síntese, que imperioso se faz o recebimento do recurso em ambos os efeitos (devolutivos e suspensivos), ao argumento de que os fundamentos articulados em sua peça recursal demonstram restar equivocada a conclusão chegada pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença.

Afirma que restou demonstrado também a presença dos requisitos necessários a justificar o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar quaisquer atos expropriatórios concernentes ao imóvel ofertado em alienação fiduciária.

Assevera que depositou, durante o processo principal, o valor incontroverso de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) a fim de discutir tanto os juros cobrados ilegalmente, bem como a intimação em praça diversa, o que teria tornado nulo os atos de consolidação da propriedade procedida pelo Banco Requerido.

Em razão disso, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos.

É o relatório.

Decido.

Consoante disposto no art. 1.012 do CPC, a apelação tem efeito suspensivo.

No caso em tela, a sentença julgou improcedente a ação ajuizada pela ora Requerente, afastando as alegações quanto a abusividade no contrato celebrado entre as partes, bem como válidos os atos de consolidação da propriedade pela parte Requerida.

Entretanto, analisando os argumentos deduzidos em sua peça recursal, tenho que por ora, razão lhe assiste.

Isso por que, para o deferimento do pedido da Requerente, é necessário que ela demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
(art. 1.012, §4º, CPC), o que ocorre
in
casu
.

É certo ainda, que o não deferimento da tutela requerida em sede recursal, causará dano irreparável ou de difícil reparação a parte Requerente, haja vista que em razão da consolidação da propriedade em favor do Banco, haverá a realização dos atos expropriatórios do imóvel que pertence a Requerente.

Não se pode deixar de considerar, que a parte Requerente procedeu ao depósito perante o juízo de primeiro grau do valor de
R$ 10.500.000,00
(dez milhões e quinhentos mil reais) a título de caução, a fim de que se evite qualquer prejuízo, bem como para que fossem suspensos os atos expropriatórios que já estavam agendados em razão da consolidação da propriedade.

In
casu
,
inclusive, a situação restou claramente visualizada quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007761-19.2022.8.11.0000, no qual
esta
Colenda 2ª Câmara concluiu pela suspensão dos atos expropriatórios concernentes ao imóvel, até que fosse procedido o julgamento pelo juízo de primeiro grau.

Naquela oportunidade a
Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
assim concluiu,
verbis
:

“Nesses casos em que os devedores trazem essa discussão, se todos aqui forem verificar meus posicionamentos, todos são contrários à sustentação trazida pela parte devedora.

No entanto, este caso me chama a atenção por uma particularidade/diferencial de todos os outros que já julgamos, qual seja, o fato de ter sido efetuado um depósito de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) nestes autos para garantia do débito principal, a fim de dar suporte de boa-fé na discussão meritória trazida pelo agravante.

Como decidido em sessão anterior, em relação às questões de fundo da causa – quais sejam, as atinentes à validade da notificação, à consolidação de fato da propriedade fiduciária e se essa se deu de forma regular – prefiro relegar toda essa análise para o magistrado de primeiro grau, e não
fazê-la
aqui, de pronto, em caráter liminar.

Como ainda estão pendentes várias questões para serem analisadas, dentre elas a possibilidade até de se anular o julgamento proferido na ação de reintegração de posse, porque supostamente esta ação deveria ter sido julgada em conexão com a revisional, revisional esta que, aliás, foi proposta em primeiro, e cujos questionamentos ainda não foram julgados, conveniente que estes sejam primeiramente analisados antes que a expropriação se consolide em definitivo.

Se a ação de reintegração de posse já tivesse transitado em julgado talvez teríamos um outro olhar sobre este caso, mas como ainda estão pendentes várias questões para análise, prefiro ter posicionamento diverso, pelo princípio geral de cautela, razão pela qual peço imensas vênias à relatora, até porque são pouquíssimos os casos em que os devedores aqui comparecem para pedir essa suspensão, trazem o depósito de um valor tão substancioso quanto este.

Tentei encaminhar os autos à conciliação em segundo grau para verificar se seria possível aventar a possibilidade de negociação entre as partes, o que resultou infrutífero.

Peço vênia à eminente relatora e, através de um juízo superficial inicial de cognição, ouso divergir para dar provimento e suspender os efeitos dos atos expropriatórios para que possa o magistrado de primeiro grau analisar meritoriamente as questões levadas à ação revisional e, eventualmente, se for o caso, de anulação e retorno dos autos de reintegração de posse para julgamento, a fim de que tudo seja analisado em único ato sentencial para evitar decisões conflitantes.”

No mesmo sentido foi a conclusão do
Des. Sebastião Moraes Filho
,
verbis
:

“Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, isto porque, se essa ação foi proposta antes, tornando-se coisa litigiosa para sobrestar a venda extrajudicial e a consolidação da propriedade do imóvel, data vênia, segundo vejo, cristalino está o desacerto da sentença em face da prejudicialidade de julgar tão somente a ação de reintegração de posse proposta pelo banco.

Dada a prejudicialidade, indispensável que essa ação seja julgada simultânea e concomitantemente através de uma única sentença.

Da forma feita, o magistrado de piso ignorou a existência de uma demanda anteriormente proposta e neste aspecto, em tese, uma vez que não transitado em julgado a outra ação, poderia mesmo em sede de embargos de declaração ser anulada aquela segunda sentença para que enviando o feito à instância singela, os feitos sejam reunidos e julgados simultaneamente.

Por esses aspectos, peço vênia à relatora e entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, por outro lado, o resultado útil do processo, periculum in mora, também encontra-se presente a partir do momento em que é feito o leilão extrajudicial, o domínio desse imóvel passará a pertencer a terceiros e essa questão somente poderá ser solvida posteriormente através de perdas de danos e ao que parece não é isso que o agravante deseja, pois o mesmo pretende quitar esses débitos, tanto é que de
boa fé
já depositou o valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Em que pese o substancioso voto da eminente relatora, data vênia, acompanho o voto da divergência da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, para deferir a tutela almejada.”

Todavia, em razão do julgamento meritório pelo Juízo
a quo
ao tempo do julgamento do recurso perante esta Corte de Justiça, concluiu a relatora em dá-lo por prejudicado, contudo, tenho como prudente a manutenção da suspensão
dos atos expropriatório
em que envolva o imóvel para que não cause maiores danos a parte Requerente.

É de se lembrar ainda, que o julgamento do presente apelo tem sua tramitação célere, oportunidade em que esta Relatora poderá aprofundar sobre a matéria meritória.

Em razão disso, prudente se faz a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios já concedidos anteriormente quando da tramitação do processo perante o primeiro grau.

Dessa forma
,
recebo o recurso de apelação em ambos os seus efeitos – suspensivo e devolutivo, mantendo a determinação da suspensão dos atos expropriatórios concernentes ao imóvel matrícula 5380 do CRI da Comarca de Brasnorte/MT deferido anteriormente até ulterior julgamento do mérito da presente demanda.”

Outrossim o efeito suspensivo
ope legis
decorre automaticamente do texto normativo. Não há necessidade
do
órgão judicial analisar algum pressuposto para sua concessão.

Assim, a própria Lei se encarrega de estipular, rigidamente, quais recursos têm ou não o efeito suspensivo, e nesta contingência, só cabe ao órgão do judiciário competente (para a realização do exame de admissibilidade do recurso) aplicar a disposição concernente ao recurso interposto, realizando a operação imediata e automática.

É certo ainda, que referido recurso de apelação tem a aplicação diferente a de outros recursos, a exemplo disso é o recurso de agravo de instrumento, no qual quando de sua apreciação inicial, não tem o condão de gerar, automaticamente, a suspensão dos efeitos da decisão.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que recebeu o Recurso de Apelação n. 1000767-34.2020.8.11.0100 em seus
ambos efeitos
suspensivo e devolutivo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Antes de proferir meu voto, registro que julguei esse tema anteriormente, mas o julgamento presente diz respeito a fatos supervenientes na forma do art. 493 do CPC, sobretudo, fatos que não foram trazidos quando da análise daqueles argumentos. Essa é a primeira situação que vejo.

Pois bem.

Eminentes pares, o voto da eminente relatora foi esclarecedor sobre os motivos pelos quais conheceu e desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática, que no caso, é questão de mera divergência meritória a respeito do tema.

Ouso divergir do voto da relatora sustentando que, como se sabe, a existência de ação revisional não suspende a ação prevista na Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário com Alienação Fiduciária, a exemplo do Decreto-Lei n. 911/69, com as modificações necessárias.

Nos termos do artigo 22 da Lei n. 9.514/97:
“A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.

Em aspectos dessa natureza, o devedor fiduciário tem apenas a posse direta do bem, já que a posse indireta e o domínio, por força do contrato e da Lei de Regência, passam a ser do credor, no caso, o Banco Original.

Por outro lado, estabelece o artigo 26 da Lei n. 9.514/97 que:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Isto é, a própria lei diz que vencido e não pago, constituído em mora, a propriedade é do credor fiduciário, isso esvazia qualquer situação de ausência de intimações posteriores para leilão ou outra coisa semelhante.

Por outro lado, eminentes pares, há uma questão trazida em juízo, a existência de um pedido de Ação Revisional de Juros e de Nulidade da Reintegração de Posse.

Ora, eminentes pares, se ele pede revisão de juros, o pedido é totalmente incompatível com pedido de nulidade. Como ele quer reduzir os juros e ao mesmo tempo argui a nulidade de intimação da praça? São questões totalmente incompatíveis, segundo vejo a situação.

A rigor do que estabelece §5º do artigo 27 da Lei n. 9.514/97, constatando que:

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.

Isto é, feito o leilão, eminentes pares, se há um valor superior, devolve-se ao devedor fiduciário, mas se esse valor for insuficiente, o débito já está quitado, conforme previsto na lei.

Por outro lado, deve ser visto que, de forma excepcional, quando do julgamento do Recurso Agravo de Instrumento n. 1007761-19.2022.8.11.0000, e naquela oportunidade acompanhei o voto divergente da eminente relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, a suspensão de posse, já se tratando de um ato jurídico perfeito, foi tão somente até a apreciação pelo juízo de primeiro grau de jurisdição em relação à Ação Revisional, a qual foi julgada improcedente, questão sobre a qual foi exaurido o ofício jurisdicional.

O artigo 505 do CPC estabelece:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Isto é, o agravo de instrumento foi claro que a suspensão se daria até o julgamento da Ação Revisional em primeiro grau.

Vamos a ação cautelar.

Realmente, houve a interposição posterior de uma cautelar, nesse particular, data vênia, induziu a erro a eminente relatora e até esta Câmara quando admitiu ambos os efeitos, isto porque, a parte agravada já sabia de antemão do julgamento pretérito, que o efeito suspensivo era tão somente até o julgamento da ação em primeiro grau de jurisdição. É um aspecto que não pode deixar de ser considerado.

Nesse ponto, o voto da eminente relatora esclareceu que o efeito suspensivo vigoraria até que houvesse a sentença de 1º grau, situação incontroversa nos autos. E digo mais uma vez, quando do deferimento do efeito suspensivo, a parte que pediu não forneceu esses elementos à eminente relatora, ou seja, que já havia uma decisão neste sentido. Isto é,
venire
contra
factum

proprium
, segundo vejo.

Mas, somado a esse aspecto preponderante, deve ser visto que a súmula 380 do STJ consagra que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Desse modo, foi regularmente constituído de mora, isso é ponto pacífico, o que se discute é eventual nulidade que também é incompatível com Ação Revisional.

Nesse viés, em se tratando de garantia real de bem móvel, sobretudo veículo, não inibe a sua pretensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 e prosseguimento regular do feito.

Por outro lado, em se tratando de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/97, constituído em mora o devedor, reintegrada a posse direta do bem, já que como afiançado acima, a posse indireta e o domínio lhe pertencem em relação ao imóvel, não residindo qualquer mácula da expropriação feita, cumprido os requisitos da lei, isto é, a constituição em mora, que é quanto basta, nos termos artigo 26 da Lei n. 9.514/97 citada anteriormente.

A consequência lógica é a retomada do bem com alienação fiduciária e a posse imediata ao credor.

Quaisquer outros aspectos a respeito do assunto devem, conquanto que a Lei n. 9.514/97 não preveja, por analogia, aplicando-se o Decreto-Lei n. 911/69, serem tratados como perdas e danos, como fundamentei quando segui o voto da eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, no julgamento pretérito.

Assim, a considerar que o ajuizamento da ação revisional feita antes ou depois da propositura do expediente do banco, já residindo o ato perfeito e acabado não suspende a eficácia deste ato que foi feito com toda regularidade, somado ao fato de que nem mesmo resta depositado o valor incontroverso nos autos, já que é sabido que há muito tempo confessa a devedora, que está em débito em valores estratosféricos, superiores ao depósito caução.

Não vejo como dar efeito suspensivo ao recurso de apelação em relação ação revisional proposta e julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, nos termos do que já foi decidido anteriormente em sede do agravo de instrumento n. 1007761-19.2022.8.11.0000, que de forma clara estabeleceu que a suspensão vigoraria tão somente, até o julgamento da sentença de primeiro grau de jurisdição, dado até em condição extraordinária, como bem fundamentou a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Frise-se novamente, devem ser vistos ainda, somando os argumentos acima que quando do ajuizamento do Agravo de Instrumento, até por uma benesse judicial dada àquelas peculiaridades, é que houve a suspensão da reintegração de posse em favor do Banco Original, credor fiduciário, tão somente até o julgamento da revisional em primeiro grau de jurisdição, e esta foi julgada totalmente improcedente pelo juízo de primeiro grau, como já afirmado acima.

E a ação cautelar, data vênia, esquecendo que já tinha uma decisão nesse sentido, induziu a eminente relatora a erro, data máxima vênia, porque não foi dito a ela que havia essa decisão nesse sentido.

Aliás, em relação ao depósito da caução, não diz pagamento, mas somente para garantir o Banco Original dos prejuízos advindos da manutenção indevida da posse, isto é, pelo período de fruição, nada mais que isso. Outro ponto relevante.

Nesse aspecto, somam-se aos tratados pela agravante de que esse dinheiro se dissipou, porque ano a ano vai corroendo, uma vez que está na propriedade de forma indevida há muito tempo.

Agora se pergunta, será que vencedor ou vencido no recurso da ação revisional por tal valor, a parte agravada quitará o débito ou o prolongará por mais tempo? Esses aspectos devem ser vistos como necessidade ímpar do oferecimento do valor incontroverso naquela ação revisional para discutir cláusulas contratuais.

Assim, data vênia, dar efeito suspensivo até o julgamento final estaria premiando recalcitrantes, que a tempo, forma e modo, não cumpriu com o contrato e teve seu imóvel expropriado com procedimento sem mácula pela financeira, e ainda mais, sequer deposita na ação revisional o que entende incontroverso. Uma ação que, segundo penso, foge da realidade jurídica para a situação em comento.

Não bastaria a caução, mas o depósito que julga incontroverso, institutos distintos, que não se misturam. A primeira garante eventuais prejuízos, como de fato está garantido. E a segunda mostra intenção de pagar o débito de acordo com intento jurídico.

Outro aspecto relevante que adoto neste caso, é que a questão da alienação fiduciária é extraconcursal em relação ao pedido de recuperação judicial.

Com todas as vênias ao entendimento da eminente relatora, ouso divergir do posicionamento, mas baixando os fatos a esta realidade, oportuno até citar o pensamento de Georges
Ripert
, professor da universidade de Paris:
“Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito”
.

Com tais fragmentos acima, respeitando o posicionamento contrário,
conheço do Agravo Interno interposto e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar o efeito suspensivo da Ação Revisional proposta, determinando de imediato o cumprimento da imissão de posse em favor do Banco Original do imóvel em questão e que eventuais divergências sejam tratadas como perdas e danos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Consta do voto de Vossa Excelência, a afirmação de que a manutenção do efeito suspensivo premiaria o devedor na medida em que a expropriação do imóvel fora realizada sem mácula.

Vossa excelência fala expressamente que a expropriação do imóvel foi realizada sem mácula, ou seja, julga inclusive a apelação, porque o apelo critica exatamente a ocorrência de mácula no procedimento.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO
DE
MORAES
FILHO (2º VOGAL):

Des. João Ferreira Filho, a reintegração de posse foi julgada e mantida. Apenas não transitou em julgado.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Vossa excelência se refere à expropriação do imóvel pelo banco que foi realizada sem mácula, está em seu voto, é uma linha expressa, que colide, não apenas com o entendimento da relatora, mas com o entendimento proferido anteriormente, que motivara sua excelência Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, que é tão rigorosa nesses casos, a suspender a continuidade da efetividade do procedimento expropriatório.

Não chego a nenhuma conclusão ainda, mas esses aspectos me deixam intrigado, assim, peço vista dos autos para melhor análise.

EM 21 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.